Tribunal: TCU
Processo: 016.432/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5781/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.432/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Amanda Escolastica Lacerda Araujo (XXX.796.096-XX); Andrea Rabelo Silva (XXX.268.715-XX); Eduarda Araujo Santos Fideles (XXX.093.236-XX); Jackson Couto da Silva (XXX.265.332-XX); Josiane da Silva Pinheiro (XXX.649.822-XX); Jucimara do Patrocinio Silverio (XXX.360.536-XX); Liliane Bittencourt da Costa (XXX.541.895-XX); Rosemayre Maria Piedade Lima (XXX.491.806-XX); Teresa Cristina Braz Ferreira Mendonca Theodoro (XXX.783.396-XX); Virginia Santos Ferreira Sales (XXX.761.306-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.